Tribunal: TJES
Processo: 0016093-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016093-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: METALURGICA ANDRADE LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REFORMA PARCIAL PARA AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andrade Melhoramentos Imobiliários Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária do imóvel situado no Lote 04, quadra I, do setor I, Bairro Civit I, Serra/ES, com área de 2.554m2, mas impôs ao autor o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com reversão dos honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido o pedido de usucapião julgado procedente, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz da ausência de resistência e da natureza declaratória da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, com natureza declaratória, exigindo sentença judicial para reconhecimento do domínio, ainda que não haja resistência dos réus.
4. Embora o autor seja responsável pelas custas processuais em razão de ser o único interessado no provimento jurisdicional, a ausência de litigiosidade e de pretensão resistida afasta a aplicação dos honorários de sucumbência.
5. A Defensoria Pública atuou como curadora especial dos citados por edital, apresentando contestação por negativa geral, o que não configura oposição efetiva ao pedido autoral.
6. A jurisprudência pátria tem reconhecido a inaplicabilidade dos honorários advocatícios em ações de usucapião em que inexiste resistência, por se tratar de pedido necessário e de natureza declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Tese de julgamento: 1. Na ação de usucapião em que não há resistência dos citados e o pedido é julgado procedente, é incabível a condenação do autor em honorários advocatícios, por se tratar de ação de natureza declaratória e de interesse exclusivo do demandante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º, e 85; CC, art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 0006068-81.2015.8.26.0505; TJPR, ApCiv 0002422-04.2004.8.16.0028; TJPR, 0009024-24.2006.8.16.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, embora tenha julgado procedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel situado no Lote 04, quadra I, do setor I, Bairro Civit I, com área de 2.554m2, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com reversão dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A decisão recorrida reconheceu o preenchimento dos requisitos legais do artigo 1.238 do Código Civil, declarando a aquisição da propriedade do bem por meio da usucapião extraordinária e, com base no princípio da causalidade, impôs à autora os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, ao ter seu pedido acolhido integralmente, não poderia ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios, uma vez que não houve decaimento e nem resistência válida ao pedido. Defende, portanto, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, pugna pela reforma da sentença exclusivamente neste ponto, requerendo a exclusão da condenação às verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial das rés citadas por edital, pugna pela manutenção da sentença e da condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo da instituição, invocando o trabalho realizado e o princípio da causalidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRADE MELHORAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, embora tenha julgado procedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel situado no Lote 04, quadra I, do setor I, Bairro Civit I, com área de 2.554m2, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com reversão dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A decisão recorrida reconheceu o preenchimento dos requisitos legais do artigo 1.238 do Código Civil, declarando a aquisição da propriedade do bem por meio da usucapião extraordinária e, com base no princípio da causalidade, impôs à autora os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, ao ter seu pedido acolhido integralmente, não poderia ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios, uma vez que não houve decaimento e nem resistência válida ao pedido. Defende, portanto, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, pugna pela reforma da sentença exclusivamente neste ponto, requerendo a condenação dos apelados nas verbas sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

Nos termos dos artigos 82, § 2º e 85 do Código de Processo Civil, cabe ao vencido arcar com os custos do processo, neles incluídos os honorários do advogado do vencedor.

A ação de usucapião, contudo, ostenta uma particularidade, uma vez que se presta ao reconhecimento da aquisição de domínio em modalidade originária, para que, ao autor, seja outorgado título que o habilite a obter, perante o Ofício de Registro Imobiliário, registro que o identifique como dono do imóvel. Trata-se de sentença necessária, que não pode ser substituída pela vontade do titular da propriedade registral que a perde em razão da usucapião consumada em favor de outrem, mesmo que não se oponha ao pedido.

No caso dos autos, foi deferida a citação por edital dos apelantes, em favor dos quais a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

Dessa forma, forçoso reconhecer que não houve resistência dos Réus ao acolhimento do pedido do Autor/Apelante, e que este não poderia obter seu direito sem a propositura da demanda.

Assim, por não ter havido litigiosidade e pelo fato de o interesse ser único e exclusivo da parte Autora, compete a ela, tal qual foi decidido em primeira instância, arcar com os custos do processo, porém, incabível sua condenação em honorários, posto que trata-se de ação de natureza meramente declaratória. Em casos semelhantes, assim decidiram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. HONORÁRIOS. Sentença de procedência, para declarar o domínio do imóvel em favor do autor, condenando-o, contudo, ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa ao curador especial nomeado, ante o princípio da causalidade. Irresignação do autor. Pretensão de reforma. Cabimento.
Inexistência de causalidade ou sucumbência no caso em apreço. Natureza meramente declaratória do direito que inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Necessidade de ajuizamento da ação para aquisição originária do domínio do bem. Sentença reformada quanto ao ponto
. Recurso provido. (TJSP; AC 0006068-81.2015.8.26.0505; Ribeirão Pires; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Schmitt Corrêa; Julg. 13/08/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
, FACE À AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. Pretensão de que as verbas sucumbenciais sejam imputadas ao réu. Proprietário registral citado por edital. Contestação por negativa geral ofertada por curador especial, por intermédio da Defensoria Pública.
Ausência de resistência ao pedido e de litigiosidade que afastam a condenação ao pagamento de honorários
ao procurador do Autor e torna este responsável pelo custeio do processo. Aplicação do princípio do interesse em detrimento do da sucumbência. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR; ApCiv 0002422-04.2004.8.16.0028; Colombo; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique Miranda; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE INCUMBE O ÔNUS AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Código de Processo Civil, através de seus artigos 82, § 2º e 85,1. atribuem ao vencido o ônus de pagar ao vencedor as despesas que antecipou, bem como honorários ao advogado do vencedor.2. No caso dos autos, denota-se que os apelados, ALMICAR RAFAEL GRECA e ROSA MEDINA, não ofereceram resistência à pretensão do autor, ora apelante, posto que as petições de mov. 1.11 e 1.12 (fls. 229/249) e mov. 1.7 e 1.8 (fls. 148/153), não se insurgem quanto ao reconhecimento da usucapião, mas tão somente em relação à delimitação do imóvel usucapiendo, o que, inclusive, foi observado pelo magistrado singular quando da prolação da sentença. 3. Ressalta-se que,
em que pese a peça juntada pelas partes ser denominada contestação, não houve resistência quanto a pretensão dos autores em ter o título de domínio do imóvel nos termos que adquiriram. 4. Assim, aplica-se no presente caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
. (TJPR - 18ª C.Cível - 0008048-51.2005.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 06.02.2019)”; (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INTERESSE ÚNICO E EXCLUSIVO DOS AUTORES NA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL. FEITO QUE ASSUMIU CARACTERÍSTICAS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO PELOS PROPONENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. -
Tendo em vista a ausência de litigiosidade,
incumbe à parte autora o pagamento das custas e despesas processuais, sem a imposição de honorários advocatícios
. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0009024-24.2006.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 07.11.2018) (TJPR - APL: 00090242420068160001 PR 0009024- 24.2006.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11 /2018)”.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para excluir a condenação da parte Apelante em honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar